Tribunal: TJSP
Processo: 1502659-04.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e receptação - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas – Basilar inerente ao tipo penal – Posse de drogas para consumo pessoal não gera reincidência - Impossibilidade de aplicação do redutor - Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e receptação - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas – Basilar inerente ao tipo penal – Posse de drogas para consumo pessoal não gera reincidência - Impossibilidade de aplicação do redutor - Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502659-04.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
MARCOS RAIMUNDO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502659-04.2019 Itapira
Apelante: Marcos Raimundo Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.006
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e receptação -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão
condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou
desclassificação - Penas readequadas Basilar inerente ao tipo
penal
Posse de drogas para consumo pessoal não gera
reincidência - Impossibilidade de aplicação do redutor - Regime
inicial fixado com critério - Impossibilidade da substituição das
penas privativas de liberdade - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 346/364, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MARCOS RAIMUNDO
SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c o
artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código
Penal, ao cumprimento de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como
pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
3
384/394), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição de ambos os crimes, sob o fundamento da insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de
tráfico de drogas para o delito inserto no artigo 28, da Lei no 11.343.06
e do crime de receptação dolosa para a sua forma culposa. Por fim,
pleiteia a redução da pena e a fixação de regime prisional semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 204/223,
vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça, opinado pelo desprovimento (fls. 232/248).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c o artigo 180,
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal,
porque, no dia 05 de agosto de 2019, por volta das 03h00min, na Rua
Deodato Cintra, n° 362, Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, na
cidade e Comarca de Itapira, guardava e tinha em depósito, para o
consumo de terceiros, 65 (sessenta e cinco) porções de cocaína,
pesando 44g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, bem como porque, nas mesmas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
4
de tempo e local, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio um
aparelho de televisão, que sabia ser produto de furto.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial, como em Juízo (mídia audiovisual),
foram suficientes para atestar as práticas dos crimes de tráfico ilícito
de drogas e receptação dolosa, quanto a sua autoria. Além disso, a
materialidade dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, está comprovada nos autos
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/12), boletim de ocorrência
policial (fls. 03/05), autos de exibição e apreensão (fls. 14/15 e 18/19),
auto de constatação provisória (fl. 17), laudo de exame químico
toxicológico de fls. 103/105 e pela prova oral produzida em juízo sob o
crivo do contraditório.
Com
efeito,
os
policiais
militares
Elvis
Fernandes de Oliveira e André Palomo Paschoalim afirmaram, em
Juízo, que foram acionados para atenderem uma ocorrência policial.
Deslocaram-se para o local dos fatos e, ao chegarem, foram
recepcionados pelo irmão do acusado Renato, que esclareceu que o
réu estava com problemas, pois é viciado em drogas e que também
havia furtado a televisão de sua genitora. Diante dos fatos,
diligenciaram nas proximidades do local e localizaram o acusado
Renato que, inicialmente, negou que havia furtado a televisão. Porém,
pouco tempo depois, admitiu informalmente a prática delitiva e ainda,
indicou o local onde havia deixado o eletrodoméstico em troca de
entorpecentes para seu consumo. Em seguida, deslocaram-se para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
5
local indicado por Renato, que é conhecido como ponto de tráfico de
drogas. Ao chegarem, encontraram o acusado Marcos na posse da
televisão, bem como na posse de 65 (sessenta e cinco) pinos de
cocaína e R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em espécie.
As declarações dos agentes públicos que
atendaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
6
10-5-2011).”
O acusado, em Juízo, negou os fatos descritos
na exordial acusatória. Aduziu que não mora na residência onde foi
encontrada a televisão e sim a sua irmã. Seu sobrinho seria a pessoa
a quem pertenceria os entorpecentes localizados naquele local. Disse
que tinha acabado de sair da prisão e, por isso, não estava mexendo
com drogas. Disse que: “O moleque 'pulou' na situação da droga e eu
acabei falando que era usuário”. Esclareceu que reside com a sua
esposa em outra casa. Porém, como brigou com ela naquele dia,
passou a noite na casa de sua irmã. Contou que os policiais
chegaram na residência chamando pelo nome do seu sobrinho e não
pelo seu. “Só que quem atendeu a porta fui eu e eles acabaram me
prendendo”. Indagado, respondeu que contou isso tudo aos policiais e
ao delegado. Informou que não conhece o acusado Renato porque
estava preso. Também não sabia que seu sobrinho estaria mexendo
com drogas. Somente ficou sabendo disso no momento de sua
abordagem. Indagado, respondeu que seu sobrinho estava na
residência naquele momento e que admitiu a propriedade das drogas.
Informou que tinha saído de cadeia fazia dois dias. Relatou que os
policias nada fizeram em relação a seu sobrinho, dizendo que o
levariam preso para ficar mais dias na cadeia. Nem mesmo o levaram
para a delegacia para tomar depoimento. Alegou que nem as drogas e
nem o televisor eram seus.
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
7
autos, além de apresentar notória inconsistência entre si, o que
contribui para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi apreendida e pela quantidade e
natureza do entorpecente (cocaína), é evidente a destinação para
entrega a consumo de terceiros.
Desse modo, a conduta do apelante se amolda
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Trata-se de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre
outras, a conduta de “guardar” e “ter em depósito” substância
entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”. Impossível, portanto, se falar em absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória.
Incogitável, também, a desclassificação do
crime, sendo irrelevante o fato da apelante ser usuário de droga,
condição que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive,
muitas vezes utilizada como meio de manutenção do alegado vício
(TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j.
15.08.2013).
Ademais, no que diz respeito ao crime de
receptação dolosa, a mera alegação de desconhecimento de que a
coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo. Isso porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
8
a apreensão do bem em poder do suspeito determina a inversão do
ônus da prova, impondo ao acusado o dever de provar os fatos que
alega, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus
este que o apelante não se desincumbiu. Saliente-se, aliás, que o
lapso temporal decorrido entre o furto do televisor e a prisão do
insurgente, levando-se em conta, também, todas as condições
envolvendo a sua abordagem, permitem inferir, seguramente, que ele
tinha plena consciência da origem espúria do bem.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda
15a Câmara de Direito Criminal:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA. Insurgência da acusação
em relação à absolvição do denunciado da imputada
prática desse delito. Acolhimento. Hipótese na qual se
demonstrou, com segurança, fosse por esse réu
conduzido automóvel anteriormente roubado. Inversão
do ônus da prova. Réu que não comprovou fosse lícita
a posse desse bem. Condenação que é de rigor.
Recurso provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0026709-68.2013, Relator Encinas Manfré, j. em
13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE
-
HIPÓTESE:
Existindo
prova
indiciaria e circunstancial concludentes no que tange a
existência da consciência da origem espúria do bem
pelo agente, possível a condenação por receptação
dolosa” (TJSP, Apelação no 990.09.350265-8, Relator
J. Martins, j. em 25.11.2010).
Assim, na espécie, ficou evidenciado de
maneira inequívoca que o insurgente realmente adquiriu, recebeu e
ocultou o televisor descrito na denúncia, tendo plena ciência da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
9
origem criminosa, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de
desclassificação para o delito de receptação culposa.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor dos
crimes insertos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 180,
caput, do Código Penal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Crime de tráfico de drogas
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
bem como pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor mínimo legal, considerando a natureza da droga (cocaína).
Neste ponto, a r. sentença merece pequeno reparo para se adotar o
quantum inerente ao tipo penal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal,
considerando as circunstâncias judiciais favoráveis do apelante.
Na segunda etapa da dosimetria, aumentou-se
a pena, na fração de 1⁄4 (um quarto), por entender-se presentes três
reincidências (ref. proc. 268-39.2008, oriundo da 2a Vara Criminal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
10
Itapira/Sp; proc. 8322-67.2003, oriundo desta 1a Vara Criminal de
Itapira/SP e proc. 4198-33.2014, oriundo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Marília/SP), que anota condenações anteriores por tráfico
de drogas, furto e porte de entorpecentes ainda não atingidas pelo
prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal.
Neste ponto, merece reparo a r. sentença, para
considerar apenas duas reincidências (pelos crimes de tráfico de
drogas e furto) e afastar a condenação pelo crime de porte de
entorpecentes.
Isso porque, impossível o reconhecimento da
reincidência por condenação pela prática do delito de porte de droga
para uso próprio.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
DE
RESISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DAS PENAS. REDUÇÃO DAS PENAS-
BASE.
NEGATIVAÇÃO
DOS
ANTECEDENTES
CRIMINAIS POR CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
POSSE
DE
DROGAS
PARA
USO
PRÓPRIO.
DESPROPORCIONALIDADE. DECOTE DOS MAUS
ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
11
PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
POSSIBILIDADE. NOVO MONTANTE DAS SANÇÕES
ESTABELECIDO EM 6 ANOS DE RECLUSÃO E 600
DIAS-MULTA (TRÁFICO DE DROGAS) E 2 MESES
DE
DETENÇÃO
(CRIME
DE
RESISTÊNCIA).
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Consoante
o entendimento firmado no REsp n. 1.672.654/SP (Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, DJe 30/8/2018), revela-se desproporcional o
reconhecimento da reincidência em virtude de
anterior condenação pelo delito previsto no art. 28
da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Desse modo,
se os efeitos da reincidência decorrentes de
anterior condenação por posse de drogas para uso
próprio devem ser afastados, com mais razão
ainda, os relativos à circunstância judicial dos
maus antecedentes, razão pela qual essa vetorial
deve ser decotada das penas-base do paciente,
para ambos os delitos. - Relativamente à agravante
da reincidência, no julgamento do HC n. 365.963/SP
(Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a
Terceira Seção dessa Corte pacificou entendimento no
sentido de que a reincidência, seja ela específica ou
não, deve ser compensada integralmente com a
atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não
foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que
ostente outra condenação pelo mesmo delito. - Nova
dosimetria das penas realizado, ficando as sanções
estabelecidas em 6 (seis) anos de reclusão, além de
600 dias-multa - tráfico de drogas -, e 2 (dois) meses
de detenção - crime de resistência -, mantidos os
demais termos das condenações. - Agravo regimental
não provido. (AgRg no HC 520.151/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
12
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)
(grifos nossos)
Importante
frisar
que,
consoante
posicionamento das Cortes Superiores, a conduta de porte de droga
para uso próprio foi apenas despenalizada pela Lei no 11.343/06 e,
não, descriminalizada, razão pela qual foi modificado o entendimento
de que a sua condenação impõe a aplicação da agravante genérica
do artigo 61, inciso I, do Código Penal.
Ora, o artigo 63 do estatuto repressivo dispõe
que apenas incide a referida agravante para quem comete novo
crime, o que impossibilita a utilização de condenação por
contravenção penal, punível com prisão simples.
Bem por isso, entende-se que, para fins de
reincidência, apesar da posse de droga para consumo próprio ser
crime, é punida apenas com “advertência sobre os efeitos da droga”,
“prestação de serviços à comunidade” e “medida educativa de
comparecimento à programa ou curso educativo”, além de não ser
possível a conversão em pena privativa de liberdade em caso de
descumprimento de tais medidas.
Dessa forma, em razão da dupla reincidência
do acusado (tráfico de drogas e furto) aumenta-se a pena na fração
de 1/5 (um quinto), mais benéfica ao réu, totalizando, assim, 06 (seis)
anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
13
valor mínimo legal.
Na terceira e derradeira fase, impossível,
ainda, a aplicação do redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, em virtude da dupla reincidência do apelante, que se
dedica à atividades criminosas, o que impossibilita tal benesse.
Portanto, a pena torna-se definitiva em 06 (seis) anos de reclusão,
bem como pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Crime de receptação dolosa
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valo mínimo legal, nos termos dos artigos 59 e 68 do
Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis do
apelante.
Na segunda etapa da dosimetria, em razão da
dupla reincidência do acusado (tráfico de drogas e furto) aumenta-se
a pena na fração de 1/5 (um quinto), mais benéfica ao réu,
totalizando, assim, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal,
que se torna definitiva à míngua de outras circunstâncias
modificativas.
Em razão do concurso material de crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
14
inserto no artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas,
totalizando 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, bem como pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, também evidenciada pela quantidade e pela
natureza da droga apreendida, o que recomenda que o desconto das
penas privativas de liberdade seja iniciado em regime mais severo.
Ademais, entende-se que a determinação dada
pela Lei no 11.464/07 está em consonância com o princípio da
isonomia, visto que trata de maneira distinta aquele que pratica delito
que a própria Constituição Federal considera mais grave. A
determinação legal de fixação do regime inicial fechado não impede a
devida individualização da pena durante sua execução, quando,
conforme as circunstâncias objetivas e subjetivas relacionadas a cada
sentenciado, é possível a progressão de regime e obtenção de outros
benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é o entendimento consolidado
em julgados desta colenda 15a Câmara Criminal:
“O Supremo Tribunal Federal também declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do §1.o do
artigo 2.o da Lei n.o 8.072/90, com redação dada pela
Lei n.o 1.464/07, o qual prevê que a pena por crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
15
tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado.
Os ministros, por maioria de votos, revogaram o
dispositivo
que
impunha
o
regime
fechado,
determinando que pessoas condenadas por crime de
tráfico têm direito a iniciar o cumprimento da pena em
regime semiaberto (STF - HC 11840 Rel. Min. Dias
Toffoli).Contudo, no caso, adequado o regime inicial
fechado, observados os fatores subsidiados pelo artigo
59, do Código Penal. Nesse sentido: “PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM
CONSONÂNCIA
COM
ORIENTAÇÃO
ADOTADA
PELO PRETÓRIO EXCELSO. TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REGIME INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI
No
8.072/190
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3 DO CP E 42 DA LEI N.
1.343/206. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na
esteira do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do
remédio heroico, adotando orientação no sentido de
não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e
da ampla defesa, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência
de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-
se a ordem de ofício. No caso, apesar de a pena ter
sido fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, a gravidade concreta do delito, tendo em
vista a quantidade, natureza e diversidade das
drogas
aprendidas
57
porções
de
cocaína,
somando um total de 2,6 g e 1 trouxinhas de
maconha, representando um total de 17,5 g -,
justificam a imposição do regime inicial fechado,
bem como a não substituição da pena por restritiva
de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do
Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não conhecido.
(HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza Maynard
Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.” (TJSP,
Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. em
13.03.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502659-04.2019.8.26.0272 - Voto no 24.006
16
Pelos mesmos fundamentos e evidenciadas as
peculiaridades do crime equiparado a hediondo, no caso concreto,
não se impõe a substituição dessa pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, já que a culpabilidade exacerbada do apelante
não autoriza essa benesse (cf. artigo 44, incisos I e II, do Código
Penal).
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, readequando-se as penas, mantendo-se, no mais, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator